Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603061-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
16/10/2023
Número: 0603061-92.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - MARSHEL HUMBERTO SIQUEIRA
SILVA E LIMA - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARSHEL HUMBERTO SIQUEIRA SILVA E
LIMA DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MARSHEL HUMBERTO SIQUEIRA SILVA E LIMA
(REQUERENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739732
16/10/2023
10:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.670

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603061-92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARSHEL HUMBERTO SIQUEIRA SILVA E LIMA
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
REQUERENTE: MARSHEL HUMBERTO SIQUEIRA SILVA E LIMA
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. ANÁLISE DA EXTENSÃO DA
FALHA E DO COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. SOBRA DE CAMPANHA DECORRENTE DE CRÉDITOS
NÃO UTILIZADOS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS.
RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADE
QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 8,46% DAS
DESPESAS FINANCEIRAS DECLARADAS. RESSALVA. SAQUES
NAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA SEM A REGULAR
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE QUE
CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 41,2% DOS RECURSOS
F I N A N C E I R O S D E C L A R A D O S P E L O P R E S T A D O R .
COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E DA CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
Num. 43739732 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24

analisados a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral e pelo cidadão.

3. Considerando que os relatórios financeiros de campanha foram
entregues somente após o pleito eleitoral e que a referida
irregularidade corresponde a aproximadamente 10,09% do total dos
recursos financeiros declarados pelo prestador, a impropriedade deve
ser analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico
deste Tribunal.

4. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
de conteúdos constitui sobra financeira de campanha, devendo o saldo
não utilizado, pago com Outros Recursos e com recursos provenientes
do Fundo Partidário, ser recolhido ao partido político, conforme dispõe
o artigo 35, § 2º, inciso II, da Resolução TSE 23.607/2019.
Irregularidade que corresponde a aproximadamente 8,46% das
despesas financeiras declaradas. Aposição de ressalva.

5. O pagamento de despesas eleitorais deve ser realizado pela conta
bancária de campanha do candidato para a conta do fornecedor, pelos
meios indicados no artigo 38, incisos I a V, da Resolução TSE nº
23.607/2019, salvo no caso de gastos de pequeno vulto, quando há a
possibilidade de constituição de fundo de caixa.

6. O saque de valores das contas bancárias de campanha, sem a
regular constituição do Fundo de Caixa, configura impropriedade que
viola frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas.
Irregularidade que corresponde a 41,2% dos recursos financeiros
declarados pelo prestador. Inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

7. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Num. 43739732 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições de 2022, apresentada
por MARSHEL HUMBERTO SIQUEIRA SILVA E LIMA, candidato ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido Progressistas – PP.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas tempestivamente
em 13/9/2022 e em 26/10/2022, respectivamente. (ID 43128565 e ID 43224962)

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas. (ID 43241545, ID 43241547 e ID 43355549).

No relatório de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora. (ID 43599896)

Intimado do relatório de diligências, o prestador apresentou manifestação
acerca das irregularidades apontadas pelo Setor Técnico. (ID 43625288 e ID 43625289)

No parecer conclusivo (ID 43634538), o Setor Técnico deste Tribunal
manifestou-se pela desaprovação das contas, em razão de que as impropriedades
encontradas comprometeram sua regularidade.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a
devolução de valores ao Tesouro Nacional. (ID 43649329)

Considerando que o parecer conclusivo deixou de apontar a ausência de
trânsito de valores pelas contas bancárias de campanha, relativos aos gastos efetuados
com serviços de impulsionamento de conteúdos, o prestador foi intimado para
manifestação sobre a referida impropriedade. (ID 43657788)

Na manifestação apresentada, o prestador asseverou que os documentos
anexados aos autos demonstram a inexistência de qualquer irregularidade, pugnando
pela aprovação das contas. (ID 43663133)

Foram solicitados esclarecimentos ao Setor Técnico deste Tribunal, o qual
prestou as informações requeridas. (ID 43687219 e ID 43724997)

É o relatório.

VOTO

Num. 43739732 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever dos
candidatos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os candidatos, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
Num. 43739732 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24

de Deputado Estadual nas eleições de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer conclusivo (ID 43634538), apontou-se o atraso na entrega dos
seguintes relatórios financeiros de campanha:

Quanto à irregularidade apontada o prestador aduziu que tal irregularidade
ocorreu por motivos operacionais, conforme declarado pela profissional de Contabilidade
responsável (em anexo). Além do mais, ressalta-se que tal irregularidade é inexpressiva,
dado ao fato que ocorreu em tão somente três oportunidades, conforme apontado no r.
Parecer. (ID 43625288)

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
Num. 43739732 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24

campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Num. 43739732 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

O apontamento feito no parecer conclusivo demonstra que os atrasos nas
entregas dos relatórios financeiros de campanha foram de 10 e de 11 dias, tendo sido
entregues no dia 10/10/2022, ou seja, somente após o pleito eleitoral.

Da análise do extrato de prestação de contas final, verifica-se que o prestador
declarou ter recebido o montante de R$ 58.950,00 de recursos financeiros para a sua
campanha eleitoral. (ID 43224963)

Observa-se, ainda, que o valor total dos relatórios de campanha entregues
com atraso é de R$ 5.950,00, correspondendo a aproximadamente 10,09% do total dos
recursos financeiros declarados pelo prestador.

Desse modo, considerando que os relatórios financeiros de campanha foram
entregues somente após o pleito eleitoral e que a referida irregularidade corresponde a
aproximadamente 10,09% do total dos recursos financeiros declarados pelo prestador, a
impropriedade deve ser analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico
deste Tribunal.

b.2) Das Despesas Realizadas com Impulsionamento de Conteúdos sem
a Apresentação de Documento Fiscal

No parecer de diligências, registrou-se que o prestador constituiu os
seguintes créditos com impulsionamento de conteúdos na internet, sem, contudo,
apresentar os respectivos documentos fiscais:

Num. 43739732 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24

Intimado para manifestação, o prestador aduziu que tais despesas foram
devidamente declaradas nesta Prestação de Contas, sendo que as respectivas NOTAS
FISCAIS foram emitidas e estão anexadas junto a esse petitório. Além do mais, tais
gastos são lícitos a luz da legislação eleitoral (impulsionamento de conteúdos e criação
de páginas), sendo que tais despesas (valores) transitaram devidamente pelas contas
bancárias de campanha eleitoral do prestador. Tanto é que podem ser perfeitamente
confrontadas pelos extratos bancários anexados nos Autos – Vide ID 43224947 e ID
43224946. Tem-se, portanto, que não houve omissões de despesas conforme apontado
no r. Parecer. (ID 43625288)

Sobre os gastos eleitorais com impulsionamento de conteúdo, o artigo 35,
inciso XII, § 2º, incisos I e II, e artigo 60, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
dispõem que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
Num. 43739732 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24

sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

Como se vê, as despesas eleitorais com impulsionamento de conteúdos
devem ser registradas na prestação de contas eleitorais e eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha, devem transferidos como sobras de campanha
ao partido político, caso a despesa tenha sido realizada com Outros Recursos ou com
recursos provenientes do Fundo Partidário, ou devem ser recolhidos ao Tesouros
Nacional, caso os recursos utilizados na realização do gasto sejam oriundos do FEFC.

Nota-se, ainda, que os gastos eleitorais devem comprovados com documento
fiscal idôneo, que apresente detalhadamente os aspectos da contratação.

A contratação de impulsionamento de conteúdos ocorre pela aquisição de
créditos junto ao prestador de serviço, que são descontados de acordo com a parcela
efetivamente utilizada, podendo ou não haver créditos até o final da campanha eleitoral.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o prestador apresentou na sua
manifestação: a) Nota Fiscal Eletrônica nº 50346549, no valor de R$ 5.245,65, referente à
inserção de anúncios pelo Facebook no mês de agosto/2022; b) Nota Fiscal Eletrônica nº
50399013, no valor de R$ 12.505,01, referente à inserção de anúncios pelo Facebook no
mês de setembro/2022, e c) Nota Fiscal Eletrônica nº 53217188, no valor de R$
1.362,70, referente à inserção de anúncios pelo Facebook no mês de outubro/2022. (ID
43625289 – páginas 7, 8 e 9)

Observa-se que as Notas Fiscais nº 50399013 e nº 53217188 foram emitidas
no CNPJ da candidatura do prestador, todavia a Nota Fiscal nº 50346549 foi emitida no
CPF de Marshel Humberto Lima, não podendo, portanto, ser considerada como
documento idôneo para comprovar seus gastos eleitorais.

Desse modo, pode-se concluir que o prestador realizou pagamentos ao
Facebook (ADYEN / DLOCAL) no valor de R$ 18.860,00, mas foram apresentados
documentos fiscais somente em relação ao montante de R$ 13.867,71 das despesas
realizadas com impulsionamento de conteúdos, deixando o candidato de comprovar a
utilização de R$ 4.992,29 dos créditos constituídos, o que enseja o recolhimento deste
montante ao partido político como sobras de campanha, em razão dos valores terem sido
pagos com Outros Recursos e com recursos provenientes do Fundo Partidário, conforme
dispõe o artigo 35, §2º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DOAÇÃO DO
Num. 43739732 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24

PRÓPRIO CANDIDATO. PONDERAÇÃO. SOBRA DECORRENTE DE CRÉDITOS
NÃO UTILIZADOS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NO FACEBOOK.
RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NECESSIDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO PARTIDO POLÍTICO E AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode conduzir à desaprovação. Para
tanto, o julgador deve ponderar a extensão do impacto na fiscalização das contas. Por
outro lado, nos casos em que a irregularidade demonstrar aptidão para ser relevada,
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na
prestação de contas, podem ser aplicados.

2. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento,
constitui sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, II da Resolução TSE 23.607/19,
sendo que o saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com “outros
recursos”, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao partido político.

3. Havendo comprovação apenas parcial de despesa paga com recursos do Fundo
Partidário, o valor correspondente à diferença não comprovada deverá ser recolhida
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.TSE nº 23.607/2019.

4. Considerando que o valor das irregularidades é diminuto, bem como representa
percentual irrisório e, não havendo indícios de má–fé, cabível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao partido
político e ao Tesouro Nacional.

(Acórdão de 19/09/2023, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, DJE:
22/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
E S P E C Í F I C A .
I R R E G U L A R I D A D E
F O R M A L .
D E S P E S A S
COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK. CUSTEIO COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30% DAS DESPESAS DECLARADAS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no
pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só e por um
curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedente.

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa na transferência à agremiação
partidária do montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago com
Num. 43739732 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24

recursos provenientes do Fundo Partidário.

4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos declarados, mostrando–se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao partido
político.

(Acórdão nº 62013, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE:
13/06/2023)

Por fim, importa ressaltar que a irregularidade corresponde a
aproximadamente 8,46% do valor total das despesas financeiras declaradas pelo
prestador (R$ 58.950,00 - ID 43224963), o que autoriza a aposição de ressalva, em razão
da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

b.3) Dos Saques Realizados nas Contas Bancárias do Fundo Partidário e
de Outros Recursos

O parecer conclusivo apontou que foram identificados os seguintes saques
nas contas bancárias de campanha do prestador:

Intimado para manifestação, o prestador informou que houve um possível
equívoco no lançamento de informações, uma vez que tais valores de R$ 24.300,00 (vinte
e quatro mil e trezentos reais) foram destinados ao pagamento das seguintes despesas:
(i) Adriana Maria Wihelm Jacubovski – valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
Num. 43739732 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24

(ii) Mauro Benigno Zanon Junior – valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (iii) Super
Print Papéis LTDA – valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); (iv) Raquel
Wolinger Neves – valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); e (v) Facebook – valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (ID 43625288)

A propósito do pagamento dos gastos eleitorais, os artigos 38, 39 e 40, todos
da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelecem:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021) IV - cartão de
débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução
nº 23.665/2021)

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa),
desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir
Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Nota-se que o pagamento de despesas eleitorais deve ser realizado pela
conta bancária de campanha do candidato para a conta do fornecedor, pelos meios
indicados no artigo 38, incisos I a V, da Resolução TSE nº 23.607/2019, salvo no caso de
Num. 43739732 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24

gastos de pequeno vulto, quando há a possibilidade de constituição de fundo de caixa.

Inicialmente, deve-se observar que o prestador efetuou os referidos saques
sem ter constituído fundo de caixa, conforme atesta o demonstrativo apresentado no
documento ID 43224922.

Destaca-se, ainda, que as despesas individuais informadas pelo prestador
não se tratam de gastos de pequeno vulto, pois excedem o montante de meio salário
mínimo.

Nada obstante o prestador tenha apresentado documentos (ID 43224937, ID
43224936, ID 43224929, ID 43224940 e ID 43224938) a fim de comprovar as despesas
pagas em espécie, a movimentação financeira realizada de modo irregular, sem a
observância do disposto no artigo 38, incisos I a V, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
inviabiliza a fiscalização do destino dos valores sacados das contas bancárias de
campanha, em razão da impossibilidade de rastreamento do numerário, o que
compromete significativamente a confiabilidade das contas.

É nesse sentido o entendimento deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA
BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a regular
constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola frontalmente a
confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a moralidade no
uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

[...] Não obstante o prestador tenha apresentado recibos, a fim de comprovar as
despesas pagas em espécie, este documento não é suficiente para assegurar que os
valores foram efetivamente destinados aos fornecedores que os emitiram, eis que não
há como rastrear o numerário, o que compromete significativamente a confiabilidade
das contas. [...]

Num. 43739732 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24

(Acórdão nº 62089, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE:
03/07/2023)

Quanto ao dever de recolhimento de recursos públicos ao Tesouro Nacional,
ainda que tenham sido apresentados documentos fiscais relacionados às despesas
efetuadas, ressalta-se o recente entendimento desta Corte, explanado no Acórdão nº
62.111 - Autos PJE nº 0602802-97.2022.6.16.0000: [...] há que se fazer uma importante
distinção e que, na verdade, é o fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a
devolução do Fundo de Caixa constituído irregularmente ou utilizado para pagamento
irregular de despesas que não se encaixam no conceito de "pequeno vulto": os gastos,
para serem considerados regulares na prestação de contas, demandam duas
comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter recebido os
valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta de origem
até o destinatário, ressalvadas as despesas de pequeno vulto pagas mediante Fundo de
Caixa regular. [...] Não se olvida que, em recentes julgados, o TSE vem admitindo a
desnecessidade de se promover o recolhimento de valores pagos em espécie mediante
constituição irregular de fundo de caixa ou para pagamento irregular de despesas não
enquadradas como de pequeno vulto quando forem apresentados documentos fiscais
relacionados às despesas; todavia, reputa-se que tal entendimento não pode prevalecer,
face às múltiplas oportunidades que abre para a malversação de dinheiro que, repita-se, é
público, seja originário do FEFC ou do FP, face à possibilidade de apresentação de notas
fiscais fraudulentas, recibos preenchidos a posteriori sem que tenha efetivamente havido
a prestação de serviços, dentre outras inúmeras irregularidades que, sem o registro
bancário, são impossíveis de serem fiscalizadas. [...]Como dito, compete ao prestador
demonstrar a correção do gasto público efetuado, segundo as normas vigentes, que
incluem as formas de movimentação de valores - mesmo porque voltadas a produzir
registros confiáveis quanto ao caminho do dinheiro e, com isso, permitir que a fiscalização
seja efetiva. Forte nessas considerações, neste tópico determino o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores utilizados em extrapolação ao limite de Fundo de Caixa -
R$ 2.000,65 -, devidamente corrigidos, por entender não comprovados os pagamentos
aos fornecedores declarados nas contas, face à impossibilidade de se rastrear o caminho
do dinheiro, na forma dos artigos 38 e 79, §§ 1º e 2º, da resolução.

Quanto aos débitos efetuados pelo prestador na conta bancária destinada à
movimentação de recursos provenientes do Fundo Partidário, observa-se que foram
realizados dois saques, um no valor de R$ 2.800,00 e o outro no valor de R$ 20.000,00,
devendo, portanto, ser recolhido o montante de R$ 22.800,00 ao Tesouro Nacional, em
razão da utilização indevida dos referidos recursos públicos, nos termos do artigo 79, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.[1]

Por fim, verifica-se que a irregularidade é grave, pois corresponde a
aproximadamente 41,2% do total dos recursos financeiros declarados pelo prestador (R$
58.950,00 - ID 43224963), o que acarreta a desaprovação das contas, ante a
impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO
Num. 43739732 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
MARSHEL HUMBERTO SIQUEIRA SILVA E LIMA, candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, bem como por determinar o recolhimento do montante de R$
4.992,29 ao partido político e do valor de R$ 22.800,00 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no artigo 35, § 2º, inciso II, e no artigo 79, § 1º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603061-92.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARSHEL HUMBERTO SIQUEIRA SILVA E LIMA DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE:
MARSHEL HUMBERTO SIQUEIRA SILVA E LIMA - Advogado do(a) INTERESSADO: MAURO
BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A - Advogado do(a) REQUERENTE: MAURO BENIGNO
ZANON JUNIOR - PR83591-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.10.2023 .

[1] Art. 79. [...] § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Num. 43739732 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/10/2023 10:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101610341854200000042698561
Número do documento: 23101610341854200000042698561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:55:24